Tribunal: TJDFT
Processo: 0749345-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO FUNDADA NA REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECRETO-LEI No 911/69. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação idônea da localização do veículo no endereço indicado, após diligência frustrada naquele local.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência imposta pelo Juízo de origem de comprovação prévia da localização do bem, para renovação de diligência no mesmo endereço, contraria o Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.
3. A decisão impugnada fundamentou-se na reiterada frustração das diligências anteriores, inclusive no endereço objeto da controvérsia, conforme atestado pelo oficial de justiça.
4. A exigência de comprovação da localização do veículo, na hipótese, visa evitar atos processuais inúteis e atender aos princípios da razoabilidade e da eficiência processual.
5. Inexiste violação ao Decreto-Lei no 911/69, pois a exigência é medida excepcional, aplicada diante do cenário específico de múltiplas diligências frustradas e direcionada a um único endereço.
6. A jurisprudência desta Corte destaca que a renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos de êxito, sob pena de onerar o Judiciário e violar os princípios da economia e celeridade processuais.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.